Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601302-25.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA PAGA PELO PACIENTE. VIA
IMPRÓPRIA.
NÃO
CONHECIMENTO
PARCIAL.
IMPOSIÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM OS DEMAIS
DENUNCIADOS. PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO ESTADO DO PARANÁ E DO
PAÍS, COM A RETENÇÃO DO PASSAPORTE. PRAZO. EXCESSO CONFIGURADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O habeas corpus não é o meio adequado para buscar-se a restituição de valor
fixado judicialmente como fiança. Precedentes STF e STJ.
2. De todo modo, a medida cautelar de fiança deve permanecer, a fim de assegurar
o comparecimento a atos do processo e de evitar a obstrução do seu andamento,
assim como assegurar a reparação de eventual prejuízo ao erário.
3. As medidas cautelares diversas da prisão implicam, de forma indireta, restrição ao
direito de ir e vir, e, caso descumpridas, a teor do § 4º do artigo 282 do Código de
Processo Penal, podem ensejar a custódia provisória, revelando-se suscetíveis de
impugnação mediante o habeas corpus.
4. Ainda que sejam menos gravosas do que a prisão, as medidas diversas também não
podem se prolongar por prazo indeterminado e sem justificativa, eis que caracterizam
restrições à liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.
5. Ainda, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
6. Excesso de prazo caracterizado.
7. Habeas corpus conhecido em parte para conceder a ordem de revogação da proibição
de manter contato com os demais denunciados; da proibição de se ausentar do Estado
do Paraná e do país; e da retenção do passaporte.
HABEAS CORPUS nº060048070, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 24/01/2024.
Há que se concluir, assim, que o presente Habeas Corpus é inadmissível em relação ao
pedido de revogação da medida cautelar relativa à fiança, mas admissível em relação aos
demais pedidos, razão pela qual deve ser parcialmente conhecido.
b) Do Mérito do Habeas Corpus
b.1) Breve Histórico da Operação Sinecuras – Fase Vida Fácil em Relação ao
Impetrante
O impetrante é réu na ação penal n. 0600045-95.2020.6.16.0002, relativa à denominada

Num. 44383470 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.j

Inteiro teor:
19/02/2025
Número: 0601302-25.2024.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600045-95.2020.6.16.0002
Assuntos: Corrupção Ativa em Transação Comercial Internacional, Falsidade Ideológica
Objeto do processo: PROCESSO ZONA ESPECIALIZADA - 3ª ZE - HABEAS CORPUS CRIMINAL
0601302-25.2024.6.16.0000; AÇÃO PENAL 0600045-95.2020.6.16.0002. SIGILO 5 - SG5
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (IMPETRANTE)
TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383470
14/02/2025
15:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44383470 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.271

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0601302-25.2024.6.16.0000 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
IMPETRANTE: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA
ADVOGADO: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB/PR26713
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO
DA FIANÇA. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO
CONFIGURADA. ORDEM NÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DURAÇÃO
PROLONGADA.
ORDEM
CONCEDIDA.
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Habeas Corpus impetrado objetivando o trancamento da ação
penal n. 0600045-95.2020.6.16.0002, que corresponde à Operação Sinecuras,
fase denominada Vida Fácil, ou a revogação das medidas cautelares diversas
da prisão lhe foram impostas ao impetrante.
1.2 O impetrante alega ausência de justa causa, violação do dever de
motivação, excesso de prazo e ausência de necessidade da manutenção das
medidas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido da concessão
parcial da ordem, para revogar as medidas cautelares, com exceção da fiança e
do comparecimento mensal em juízo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44383470 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se o Habeas Corpus pode ser
admitido quanto ao pedido de restituição de fiança; ii) definir se há ilegalidade
apta a ensejar o trancamento da ação penal; iii) estabelecer a possibilidade de
revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas, tendo em vista
o longo período de sua duração sem indícios recentes de descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A fiança tem como objetivo primordial garantir o comparecimento do
acusado aos atos processuais, prevenir eventuais atos que possam
comprometer a instrução criminal e assegurar a reparação de possíveis danos
ao erário, conforme previsto no artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo
Penal. Logo, o habeas corpus não é o meio adequado para buscar a revogação
da medida cautelar de fiança, porque tal pretensão não está
vinculada diretamente com a tutela da liberdade de locomoção. Precedente
TRE-PR.
3.2 A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o
trancamento da ação penal, por meio do Habeas Corpus, somente será possível
em situações excepcionalíssimas, em que configurada a ausência de justa
causa, consubstanciada na evidente atipicidade da conduta, na extinção da
punibilidade ou na absoluta ausência de indícios de autoria, o que não se
verifica no caso concreto.
3.3 As medidas cautelares devem ser impostas à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 282 do Código de
Processo Penal, devendo subsistir pelo tempo necessário à persecução penal.
3.4 No caso concreto, a tramitação do processo foi impactada por fatores
excepcionais, incluindo a complexidade do feito, a discussão acerca da
competência jurisdicional e os efeitos da pandemia da Covid-19, que
retardaram o curso regular do feito, não havendo que se falar em desídia
estatal apta a configurar excesso de prazo.
3.5 Embora não se possa falar em excesso de prazo na tramitação do processo,
as medidas cautelares, vigentes por mais de 6 (seis) anos, devem ser
revogadas, diante do extenso lapso temporal pelo qual já perduraram e da
ausência de indícios recentes de violação dos bens jurídicos tutelados pelo
artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Habeas
Corpus
PARCIALMENTE
CONHECIDO
e
ordem
PARCIALMENTE CONCEDIDA, para determinar a revogação das medidas
cautelares impostas a Túlio Marcelo Denig Bandeira, com exceção da fiança.

Num. 44383470 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
Tese de julgamento: "A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão
deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se
configurando excesso de prazo quando o trâmite processual for justificado pela
complexidade do feito, número de réus e circunstâncias excepcionais."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282 e 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95058, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, j. 04.09.2012; STJ, AgRg no RHC
205.652/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; TRE-
PR, HC 060045727, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j. 17.11.2023.

DECISÃO
A Corte, por unanimidade, conheceu parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida,
concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Túlio Marcelo Denig Bandeira, objetivando o
trancamento da ação penal n. 0600045-95.2020.6.16.0002, que corresponde à Operação
Sinecuras, fase denominada Vida Fácil, ou a revogação das medidas cautelares diversas
da prisão que lhe foram impostas.
Pleiteou, por meio do presente writ, o trancamento da ação penal, sustentando, em
síntese, que a) há violação do dever de fundamentação na decisão de recebimento da
denúncia e na decisão que, após a resposta à acusação, afastou as preliminares arguidas
pela defesa, devendo a autoridade competente indicar os aspectos concretos que tornam
as alegações defensivas incabíveis; b) há violação ao princípio da celeridade e da
duração razoável do processo, pois as investigações iniciaram em 06/12/2017, por delitos
que teriam ocorrido no início de 2015, sendo instaurada ação penal em 2018, na qual
houve uma longa discussão judicial acerca da competência, tendo o Tribunal Superior
Eleitoral decidido de forma definitiva pela competência absoluta da Justiça Eleitoral; c)
após a definição da competência, o Ministério Público Eleitoral instaurou novo
Procedimento Investigatório Criminal e concluiu que não há crime eleitoral a ser imputado
ao impetrante; d) o Juízo de primeiro grau recebeu o aditamento da denúncia, acolhendo
a manifestação ministerial quanto o arquivamento do PIC, porém manteve as demais
imputações, ou seja, anos após a ação penal ainda se encontra no início.
Subsidiariamente, o impetrante requereu a revogação das medidas cautelares a ele

Num. 44383470 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
impostas, alegando a) decurso de 5 (cinco) anos desde a decretação das medidas; b) o
requisito essencial da contemporaneidade há muito não se faz presente, destacando que
as cautelares não podem durar indefinidamente, sobretudo porque recentemente houve a
instauração de Procedimento Investigatório Criminal visando apurar eventual ocorrência
de delito eleitoral, com posterior manifestação do Ministério Público pugnando a
suspensão da ação penal; c) não há qualquer perspectiva do término da instrução e muito
menos da sentença, encerrando excesso de prazo por ofensa ao art. 5, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal; d) possui endereço fixo em Santo Antônio do Sudoeste e condição
profissional consolidada, com escritórios em 5 (cinco) estados e 429 processos apenas no
PROJUDI; e) atua ativamente em processos e audiências via sistema, ou presencialmente
nos fóruns e comarcas, não havendo razões para permanecer comparecendo
mensalmente em Juízo, pois a atuação nos processos comprova, por si só, as atividades;
f) ressaltou que nunca descumpriu qualquer medida cautelar; g) embora não tenham
prazo determinado em lei, as cautelares previstas no art. 319, do CPP, também se
orientam pelo princípio da provisoriedade e devem perdurar por prazo razoável, enquanto
necessárias e adequadas às circunstâncias. Requereu, ao final, o trancamento da ação
penal e, subsidiariamente, a revogação de todas as medidas cautelares impostas.
O Juízo da 3ª Zona Eleitoral apresentou informações, com o relatório dos atos
processuais e decisórios proferidos no bojo da ação penal nº 060045-95.2020.6.16.0002
(ID 44243252).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, sustentando, em síntese, em
relação ao trancamento da ação penal, que a) deve ser levantado o sigilo do presente
Habeas Corpus, eis que ligado à suposta ilegalidade e abuso de poder por agentes
estatais, cuja publicidade é exigida por força de aplicação direta da Constituição Federal;
b) a complexidade do caso concreto e o deslocamento de competência justificam o trâmite
prolongado do feito e afasta a alegação de violação razoável duração do processo; c)
inexiste ilegalidade na condução da persecução penal, pois, uma vez fixada a
competência nesta Justiça Especializada, em relação aos crimes comuns conexos ao
eleitoral, tanto o Ministério Público Eleitoral, quanto o Juízo a quo promoveram o
andamento do feito em prazo razoável; d) a decisão que recebe a denúncia dispensa
fundamentação exauriente, notadamente quando há indícios suficientes de autoria e de
materialidade dos delitos; e) descabe a análise, em sede de Habeas Corpus, das
alegações acerca do recebimento e da ratificação da denúncia, em contrariedade aos
elementos constantes nos autos, porque tais questões demandam dilação probatória, o
que é inviável por esta estreita via. No que tange à revogação das medidas cautelares,
manifestou-se no sentido de que a) o dever de comparecer em juízo e a manutenção da
fiança são medidas razoáveis e adequadas ao caso concreto, pois evidenciam o propósito
de evitar reiteração delitiva e assegurar o regular andamento do processo e seu efetivo
resultado, sem trazer quaisquer transtornos excessivos ao denunciado; b) deve ser
mantida a fiança, visando à reparação de eventual prejuízo ao erário e pagamento de
custas processuais, e mantido o comparecimento mensal em juízo na comarca onde
reside, para justificar suas atividades e manter seu endereço atualizado, revogando-se as
demais medidas.

Num. 44383470 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
Na sequência, o impetrante, voluntariamente, apresentou manifestação acerca do parecer
apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44355936).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Habeas Corpus
O Habeas Corpus é remédio constitucional que tem por finalidade evitar ou fazer cessar
violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de
poder, conforme estabelece o artigo 5º da Constituição Federal:
Art. 5º (...) LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder;
Por sua vez, o artigo 647 e o artigo 648 do Código de Processo Penal estabelecem as
hipóteses de cabimento de Habeas Corpus criminal:
Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência
de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de
punição disciplinar.
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:
I - quando não houver justa causa;
II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;
IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;
V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;
VI - quando o processo for manifestamente nulo;
VII - quando extinta a punibilidade.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Habeas Corpus poderá ser manejado com
o objetivo de trancar a ação penal, quando ausente a justa causa para a persecução
criminal. Observe-se:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE
DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento a habeas

Num. 44383470 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
corpus impetrado contra acórdão do STJ em que se considerou lícita a prova obtida
mediante busca pessoal e apreensão de drogas em veículo.
2. A defesa alegou a ilicitude da prova, sob o argumento de ausência de justa causa para
a abordagem policial, e pediu, como consequência, o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve justa causa para a realização de
busca pessoal e apreensão de drogas com base em denúncia anônima e fundada
suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o entendimento consolidado do STF, o trancamento da ação penal por
habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da
conduta, extinção da punibilidade ou ausência evidente de justa causa (HC 186.154
AgR, Min. Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, Min. Ricardo Lewandowski).
5. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal realizada sem autorização judicial é
lícita desde que haja fundada suspeita de o investigado estar ocultando objetos que
constituam corpo de delito.
6. A jurisprudência do STF considera legítima a busca pessoal baseada em fundada
suspeita, independentemente de autorização judicial, conforme previsão dos arts. 240, §
2º, e 244 do CPP (HC 212.682 AgR, Min. Rosa Weber; HC 168.754, Min. Marco Aurélio;
RHC 117.767, Min. Teori Zavascki). IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
(HC 245837 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27-11-
2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024)
Nas razões do presente writ, o impetrante requer o trancamento da ação penal, ao
argumento, entre outros, de que não há justa causa para o recebimento da denúncia pelo
eventual cometimento dos delitos de corrupção ativa e de falsidade ideológica.
Logo, o pedido de trancamento da presente ação penal, fundamentado ausência de justa
causa para recebimento da denúncia, autoriza a admissibilidade do Habeas Corpus.
No mesmo sentido, o Habeas Corpus pode ser utilizado para impugnar a manutenção de
medidas cautelares diversas da prisão que restrinjam a liberdade de locomoção, uma vez
que sua finalidade é coibir coação ilegal sempre que alguém estiver sofrendo ou na
iminência de sofrer violência ou restrição ilegal ao seu direito de ir e vir. Note-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS (37,5 KG DE COCAÍNA). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
CONCEDIDAS NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação de
medidas cautelares diversas da prisão, impostas após a conversão de prisão em

Num. 44383470 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
flagrante em liberdade provisória.
2. O paciente foi preso em flagrante com apreensão de 37,5 kg de cocaína, e teve a
prisão convertida em liberdade provisória com medidas cautelares.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso
de prazo na manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente, configurando
constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir 4. A análise do excesso de prazo deve considerar as
peculiaridades do caso concreto, observando o princípio da razoabilidade.
5. A quantidade expressiva de droga apreendida justifica a manutenção das medidas
cautelares para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.
(RHC n. 171.496/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL DAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1 - Tendo sido as medidas cautelares diversas da prisão fixadas com observância do
princípio da razoabilidade e à luz das circunstâncias do caso concreto, não se justifica a
sua revogação.
2 - Ordem denegada.
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº060063033, Acórdão, Des. Peterson Barroso Simao,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024. TRE-RJ
O impetrante requer, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade, a revogação
das medidas cautelares alternativas à prisão impostas a ele ainda em 2018.
Também nesse aspecto o Habeas Corpus comporta conhecimento, já que o impetrante
está se insurgindo em face da manutenção de medidas que refletem na sua liberdade de
locomoção, a exemplo do comparecimento mensal no Juízo da Comarca em que reside
para justificar suas atividades e manter seu endereço atualizado.
Por outro lado, quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de fiança, não há
vinculação direta com a tutela da liberdade de locomoção. A fiança tem como objetivo
primordial garantir o comparecimento do acusado aos atos processuais, prevenir
eventuais atos que possam comprometer a instrução criminal e assegurar a reparação de
possíveis danos ao erário, conforme previsto no artigo 319, inciso VIII, do Código de
Processo Penal.
Dessa forma, seu questionamento não pode ser veiculado por meio do Habeas Corpus,
pois este remédio constitucional não se presta à revisão de medidas que visam assegurar

Num. 44383470 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
a regularidade do processo, salvo quando demonstrado abuso ou ilegalidade manifesta, o
que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido é o mais recente entendimento desta Corte:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA PAGA PELO PACIENTE. VIA
IMPRÓPRIA.
NÃO
CONHECIMENTO
PARCIAL.
IMPOSIÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM OS DEMAIS
DENUNCIADOS. PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO ESTADO DO PARANÁ E DO
PAÍS, COM A RETENÇÃO DO PASSAPORTE. PRAZO. EXCESSO CONFIGURADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O habeas corpus não é o meio adequado para buscar-se a restituição de valor
fixado judicialmente como fiança. Precedentes STF e STJ.
2. De todo modo, a medida cautelar de fiança deve permanecer, a fim de assegurar
o comparecimento a atos do processo e de evitar a obstrução do seu andamento,
assim como assegurar a reparação de eventual prejuízo ao erário.
3. As medidas cautelares diversas da prisão implicam, de forma indireta, restrição ao
direito de ir e vir, e, caso descumpridas, a teor do § 4º do artigo 282 do Código de
Processo Penal, podem ensejar a custódia provisória, revelando-se suscetíveis de
impugnação mediante o habeas corpus.
4. Ainda que sejam menos gravosas do que a prisão, as medidas diversas também não
podem se prolongar por prazo indeterminado e sem justificativa, eis que caracterizam
restrições à liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.
5. Ainda, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
6. Excesso de prazo caracterizado.
7. Habeas corpus conhecido em parte para conceder a ordem de revogação da proibição
de manter contato com os demais denunciados; da proibição de se ausentar do Estado
do Paraná e do país; e da retenção do passaporte.
HABEAS CORPUS nº060048070, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 24/01/2024.
Há que se concluir, assim, que o presente Habeas Corpus é inadmissível em relação ao
pedido de revogação da medida cautelar relativa à fiança, mas admissível em relação aos
demais pedidos, razão pela qual deve ser parcialmente conhecido.
b) Do Mérito do Habeas Corpus
b.1) Breve Histórico da Operação Sinecuras – Fase Vida Fácil em Relação ao
Impetrante
O impetrante é réu na ação penal n. 0600045-95.2020.6.16.0002, relativa à denominada

Num. 44383470 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
Operação Sinecuras – Fase Vida Fácil, inicialmente distribuída na Vara Criminal de
Araucária Paraná, sob o n. 0004444-53.2018.8.16.0025, no bojo da qual foi denunciado e
preso em 2018, por supostos fatos criminosos ocorridos no ano de 2015 no âmbito da
Prefeitura de Araucária.
Em 11/12/2018, por meio de decisão proferida no Habeas Corpus n. 0051246-
87.2018.8.16.0000, pela Colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, de relatoria do Exmo. Des. José Carlos Dalacqua, a prisão domiciliar
do impetrante foi substituída pelas seguintes medidas cautelares:
a) Comparecimento mensal no Juízo da Comarca em que reside para
justificar suas atividades e manter seu endereço atualizado;
b) Proibição de manter contato com qualquer dos denunciados,
testemunhas ou qualquer pessoa citada na investigação ou na ação
penal;
c) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, sem
autorização judicial;
d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana;
e) Monitoração eletrônica para fiscalizar as medidas cautelares
supracitadas;
f) Fiança no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em
vista a capacidade econômica do paciente conforme demonstrada nos
autos originário, bem como pelos valores envolvidos no delito descrito
na denúncia.
Em 02/06/2020, nos autos de Habeas Corpus n. 0014823-60.2020.8.16.0000, impetrado
pelo próprio Tulio Marcelo Denig Bandeira, por unanimidade de votos, a Colenda 2ª
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu
caracterizada, com base na delação premiada e no interrogatório judicial do colaborador,
a conexão dos fatos criminosos comuns com eleitorais e, por isso, reconheceu a
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar os autos da ação penal n.
0004444-53.2018.8.16.0025, determinando a sua remessa à Justiça Eleitoral.
Os autos foram recebidos nesta Justiça Especializada, recebendo o n. 060045-
95.2020.6.16.0002.
Em seguida, o Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba entendeu pela cisão do feito,
determinando a permanência dos crimes eleitorais nesta Justiça Especializada e a
remessa dos crimes comuns à Justiça Estadual.
Após recurso manejado pela defesa, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em

Num. 44383470 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
acórdão proferido em 26/10/2021, sendo redator designado o Exmo. Des. Eleitoral
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, fixou a competência absoluta da Justiça
Eleitoral para analisar tanto os fatos delituosos de natureza eleitoral, quanto os comuns
conexos.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, interpôs recurso especial ao Tribunal
Superior Eleitoral, cujo seguimento foi negado. Manejado agravo em recurso especial
eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu pelo seu desprovimento, mantendo a
decisão proferida por esta Corte.
Somente em 31/03/2023 é que transitou em julgado a decisão que fixou a competência da
Justiça Eleitoral para processamento e julgamento da ação penal n. 0600045-
95.2020.6.16.0002, relativa à denominada Operação Sinecuras – Fase Vida Fácil.
Os autos, então, foram remetidos ao Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba que ratificou
todos os atos praticados pelo Juízo da Vara Criminal de Araucária, incluindo o
recebimento da denúncia em face do impetrante pelos crimes de organização criminosa,
corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica e lavagem de ativos.
Em face desta decisão foram opostos embargos de declaração, os quais estão pendentes
de julgamento.
b.2) Do Trancamento da Ação Penal
O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal que deve conduzir ao
trancamento da ação penal, ao argumento de que a) há violação ao princípio da
celeridade e da duração razoável do processo, eis que a ação penal foi ajuizada em 2018
e ainda se encontra em fase inicial, o que configura excesso de prazo; b) há violação do
dever de fundamentação na decisão que recebe a denúncia e na decisão que afastou as
preliminares arguidas na resposta à acusação, ambas proferidas pelo Juízo da Vara
Criminal de Araucária; c) não há justa causa para o recebimento da denúncia, pelo
eventual cometimento dos delitos de corrupção ativa e falsidade ideológica.
A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o trancamento
da ação penal, por meio do Habeas Corpus, somente será possível em situações
excepcionalíssimas, em que configurada a ausência de justa causa, consubstanciada na
evidente atipicidade da conduta, na extinção da punibilidade ou na absoluta
ausência de indícios de autoria, diante da impossibilidade de exame de fatos e de
provas nessa estreita via.
Observem-se alguns julgados da Suprema Corte:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE JUSTA CAUSA PARA O
SEU PROSSEGUIMENTO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
I - O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, segundo pacífica
jurisprudência desta Casa, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a

Num. 44383470 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de
autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela
atipicidade da conduta do indiciado.
II - Há ausência de justa causa para ação penal quando os fatos imputados ao paciente,
como no caso, ictu oculi, não configuram crime.
III – Ordem concedida.
(HC 95058, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 04-09-
2012, DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012 EMENT VOL-02672-01 PP-
00001)

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 343 DO CPM). TRANCAMENTO DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE.
DENÚNCIA
QUE
NÃO
DESCREVE
SUFICIENTEMENTE A CONDUTA DO ACUSADO, DE MODO A DEMONSTRAR O
DOLO DIRETO DE IMPUTAR A OUTREM CRIME SUJEITO À JURISDICÃO MILITAR
DE QUE O SABE INOCENTE. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA
DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do
acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: (HC
101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10; HC 92959,
Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10).
2. In casu, a denúncia não descreve suficientemente a conduta do paciente, de modo a
demonstrar o dolo direto de imputar a outrem crime sujeito à jurisdição militar de que o
sabe inocente.
3. É que na peça acusatória não há nenhum trecho que demonstre que ele possuía a
intenção de relatar fatos que soubesse não serem verdadeiros. O próprio Ministério
Público Militar, em contrarrazões a este recurso ordinário reconhece a inépcia da peça
acusatória.
4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento para determinar o
trancamento da ação penal por falta de justa causa.
(RHC 114926, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-04-2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 09-05-2013 PUBLIC 10-05-2013)
No mesmo sentido é a Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA NA
ORIGEM. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO.
PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O inquérito policial foi instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art.
299 do Código Eleitoral (corrupção eleitoral) consistente na distribuição de cestas

Num. 44383470 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
básicas, durante as eleições municipais de 2020, em benefício de candidato a reeleição
ao cargo de prefeito do Município de Mazagão/AP, além de possível crime de fraude na
licitação relacionada à aquisição dos gêneros alimentícios distribuídos.
2. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) concedeu a ordem de habeas
corpus, considerando que as investigações perduraram por mais de 2 (dois) anos e não
foram realizadas diligências simples pelas autoridades de persecução criminal, o que
teria resultado na ausência de elementos indiciários contra o paciente e na excessiva
morosidade investigativa.
3. Contudo, não se justifica, neste momento, o encerramento das investigações contra o
recorrido, considerando que o inquérito policial foi instaurado em novembro de 2020 e
remetido ao TRE/AP para supervisão judicial somente em abril de 2021, sendo os crimes
investigados de alta complexidade, pois envolvem fatos ocorridos na administração
pública, praticados por seus funcionários, inclusive com suposta participação do
candidato a reeleição ao cargo de prefeito do Munícipio de Mazagão/AP.
4. Estão presentes indícios de autoria e materialidade, uma vez que o recorrido é
investigado pelo fato de ser proprietário da empresa que venceu de forma supostamente
ilícita o pregão para a entrega de cestas básicas à Prefeitura do Município de
Mazagão/AP, sendo que tais produtos foram distribuídos aos eleitores da cidade.
5. O trancamento prematuro da persecução penal pela via estreita do writ é medida
excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem
necessidade de apreciação probatória, absoluta falta de justa causa, atipicidade da
conduta ou extinção da punibilidade, o que não ocorre no caso em apreço.
Precedentes.
6. Em observância à razoável duração do procedimento de investigação, justifica-se a
estipulação de prazo para a sua conclusão e remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral, a fim de analisar a viabilidade ou não da ação penal.
7. Recurso especial eleitoral parcialmente provido. Concessão parcial da ordem de
habeas corpus.
Recurso Especial Eleitoral nº060000193, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024.
No caso em análise, o impetrante está sendo processado criminalmente em razão de
fatos ocorridos no âmbito da prefeitura de Araucária assim descritos na denúncia já
ratificada por esta Justiça Eleitoral:
Introdução fática à corrupção ativa e passiva demais crimes correlatos - núcleo
EDSON LUIZ CASAGRANDE, TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA e ANDRÉ
FELIPE DENIG BANDEIRA, bem como OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA, JOÃO
CAETANO SALIBA OLIVEIRA e DOUGLAS HORN BORCATH JÚNIOR
Conforme constante do Anexo n° 3 do Termo de Colaboração Premiada firmado com
JOÃO CAETANO SALIBA OLIVEIRA, no ano de 2012, antes do início das eleições
municipais, o empresário EDSON LUIZ CASAGRANDE, junto a TULIO MARCELO
DENIG BANDEIRA, ofereceram o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a
OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA, a fim de iniciar-se uma ponte com Araucária, caso
referido candidato ganhasse a eleição para Prefeito.

Num. 44383470 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
Assim, após a eleição municipal de 2012, em que OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
sagrou-se vencedor, EDSON LUIZ CASAGRANDE e TÚLIO MARCELO DENIG
BANDEIRA, o procuraram, antes deste assumir o cargo de Chefe do Poder Executivo
Municipal, mas em razão disso, oferecendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com a
condição de que o empresário assumisse o setor de informática do município.
Neste contexto, por segurança do acordo realizado; JOÃO CAETANO, em nome de
OLIZANDRO, assinou em novembro de 2012, uma nota promissória no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), cujo promissário era EDSON LUIZ CASAGRANDE.
Ainda, dando início ao acordo espúrio celebrado após as eleições municipais, logo após
assumir o cargo de Prefeito, em 2013, OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA nomeia EDSON
LUIZ SCHMAL MOREIRA, sócio proprietário da empresa D.S.E. Informática e Softwares
S/S. Ltda. (CNPJ 01245164/0001-41), indicado por EDSON LUIZ CASAGRANDE, no
setor de informática dos quadros de servidores municipais de Araucária.
Contudo, por razões ainda não devidamente estabelecidas nos autos, OLIZANDRO
rescinde o "acordo", motivo pelo qual EDSON LUIZ CASAGRANDE, por meio de seu
advogado TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, ajuíza execução do título extrajudicial
firmado outrora com JOÃO CAETANO.
Assim, para solver o impasse, JOÃO CAETANO SALIBA OLIVEIRA faz com que
OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA entregue o apartamento nº 103 localizado na Avenida
Silva Jardim, n° 1275, em Curitiba/PR, do Edifício Easy Life, recebido a título de "propina”
de DOUGLAS HORN BORCATH JÚNIOR na narrativa do EPISÓDIO 1, ao irmão de
TÚLIO BANDEIRA, de nome ANDRÉ FELIPE DENIG BANDEIRA, razão pela qual passa-
se descrever tais condutas delituosas:
FATO 07 - CORRUPÇÃO ATIVA
Na data de 07 de novembro de 2012, em horário não especificado, no escritório de
advocacia situado na Rua São Sebastião, n° 911, na cidade de Curitiba, os
denunciados EDSON LUIZ CASAGRANDE e TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA,
agindo com consciência e vontade, em unidade de desígnios e imbuídos no mesmo
propósito, ofereceram e - efetivamente pagaram - para OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA,
antes que este assumisse o cargo de Prefeito de Araucária, mas em virtude disso, o valor
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dinheiro que foi arrecadado no local acima
descrito por JOÃO CAETANO SALIBA OLIVEIRA, o qual viria a ser nomeado para o
cargo de secretário municipal de governo, a fim de que nomeasse uma pessoa no setor
de informática da Secretaria de Planejamento, e, com isso, beneficiar o grupo liderado
pelos denunciados.
Assim, em 26 de abril de 2013, o então Prefeito de Araucária, OLIZANDRO JOSÉ
FERREIRA, em consequência da aceitação da promessa e recebimento de vantagem
indevida, com a participação direta de JOÃO CAETANO SALIBA OLIVEIRA, que ficou
responsável em entrar em contato com a pessoa indicada pelo grupo liderado
por EDSON CASAGRANDE, praticou ato infringindo dever funcional, consubstanciado na
nomeação do servidor Edson Luis Schmal Moreira para ocupar o cargo de assessor
especial III, simbologia CC4, por meio da expedição do Decreto 26.229/2013.
FATO 08 - CORRUPÇÃO PASSIVA
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas no fato anterior, os
denunciados OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA e JOÃO CAETANO SALIBA OLIVEIRA, o

Num. 44383470 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
primeiro já eleito ao cargo de Prefeito de Araucária nas eleições do ano de 2012 e o
segundo em razão da função que assumiria como Secretário municipal de Governo,
dolosamente, com plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, aceitaram a promessa e
receberam para ambos, direta ou indiretamente, a vantagem indevida no valor de R$
200.000,00 conforme fato antecedente, para que, em razão dos cargos públicos que
exerceriam a partir do ano de 2013, praticassem atos irregulares com infração de dever
funcional.
Assim, em razão do pagamento indevido realizado, quando já no cargo de Prefeito, na
data de 26 de abril de 2013 o denunciado OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA, em
consequência da aceitação da promessa e recebimento de vantagem indevida, com a
participação direta do denunciado JOÃO CAETANO SALIBA OLIVEIRA, que ficou
responsável em entrar em contato com a pessoa indicada pelo grupo liderado por
EDSON CASAGRANDE, praticou ato infringindo dever funcional, consubstanciado na
nomeação do servidor Edson Luis Schmal Moreira para ocupar o cargo de assessor
especial III, simbologia CC4, por meio da expedição do Decreto 26.229/2013 e que foi a
pessoa que representou EDSON LUIZ CASAGRANDE e TULIO DENIG BANDEIRA na
Prefeitura e, com isso, traria vantagens financeiras para eles ao elaborar ou participar de
projetos na área da informática que beneficiassem o grupo liderado por EDSON LUIZ
CASAGRANDE.
Registre que o pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi simbolizado através
de nota promissória assinada por JOÃO CAETANO SALIBA OLIVEIRA.
FATO 09 - LAVAGEM DE DINHEIRO - NOTA PROMISSÓRIA
Conforme exposto acima, em 07 de novembro de 2012, o denunciado EDSON LUIZ
CASAGRANDE pagou a propina no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ao
denunciado OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA, tendo sido repassado os valores por parte
do denunciado TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, para o denunciado JOÃO
CAETANO SALIBA OLIVEIRA, encarregado da coleta das propinas direcionadas ao
chefe do Poder Executivo.
Assim, em seu escritório de advocacia sito à Rua Sebastião, n° 911, bairro Ahú, na
cidade de Curitiba, em horário não precisado nos autos, representando de um lado o
denunciado JOÃO CAETANO SALIBA OLIVEIRA, agindo a mando e sob ordens do
denunciado OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA, e de outro lado os denunciados EDSON
LUIZ CASAGRANDE e TÚLIO BANDEIRA, todos agindo em comunhão de esforços e
unidade de desígnios, com consciência e vontade de dissimular a utilização e o destino
do valor fruto da corrupção, pactuaram a formalização de uma nota promissória no valor
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em desfavor de JOÃO CAETANO SALIBA
OLIVEIRA, convertendo o valor da propina paga, acima descrita, em título de crédito
(ativo licito).
FATO 10 - LAVAGEM DE DINHEIRO - DISSIMULAÇÃO DA PROPRIEDADE
Por razões ainda desconhecidas, o esquema engendrado pelos denunciados EDSON
LUIZ
CASAGRANDE e TÚLIO
MARCELO
DENIG
BANDEIRA de
um
lado,
e OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA e JOÃO CAETANO SALIBA OLIVEIRA, de outro, não
prosseguiu, e em 02 de fevereiro de 2015 a nota promissória confeccionada após o
pagamento da propina foi executada por EDSON LUIZ CASAGRANDE, tendo como
advogado patrocinador da causa justamente TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA.

Num. 44383470 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
Em 22 de novembro de 2016, as partes comunicaram nos autos eletrônicos a realização
de acordo no qual constou que JOÃO CAETANO SALIBA OLIVEIRA havia efetuado o
pagamento integral da dívida mediante as transferências de imóveis, sendo um deles o
apartamento 103, situado na Avenida Silva Jardim, 1275, Curitiba, do edifício EASY
LIFE, justamente o imóvel que era objeto de propina destinado a OLIZANDRO JOSÉ
FERREIRA ofertado
e
pago
por DOUGLAS
HORN
BORCATH
JÚNIOR como
pagamento da corrupção descrita no Episódio 1.
Ainda, em 19 de julho de 2017, citado apartamento foi repassado formalmente pela
empresa D'Borcath, representada pelo denunciado DOUGLAS HORN BORCATH
JÚNIOR, mediante escritura ideologicamente falsa, para o denunciado ANDRÉ FELIPE
DENIG BANDEIRA, irmão de TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA.
Registre que até o momento, mesmo a promessa de compra e venda ter sido efetivada
em 29/07/2016 e a escritura pública em 19/07/2017, com a averbação na matrícula do
imóvel (n° 78.101, 5° Registro de Imóveis), conforme informações fornecidas pelo setor
financeiro da empresa nada foi pago por ANDRÉ FELIPE DENIG BANDEIRA a esta,
tampouco há ações judiciais em andamento para cobrança de quaisquer débitos.
Ao assim procederam, os denunciados EDSON LUIZ CASAGRANDE, TÚLIO MARCELO
DENIG BANDEIRA, JOÃO CAETANO SALIBA OLIVEIRA e OLIZANDRO JOSÉ
FERREIRA,
por
intermédio
dos
denunciados DOUGLAS
HORN
BORCATH
JUNIOR e ANDRÉ FELIPE DENIG BANDEIRA, que detinham conhecimento de todo o
esquema criminoso, todos agindo em comunhão de esforços, unidos em um propósito
único, dissimularam a natureza, movimentação e o destino do apartamento registrado na
matrícula 78.101, do 5° Registro de Imóveis proveniente diretamente da corrupção
descrita no Episódio 1, já que foi repassado para terceira pessoa (ANDRÉ FELIPE
DENIG BANDEIRA) que não tinha participação inicial no esquema criminoso, tudo isso
visando
camuflar
a
participação
principalmente
de EDSON
LUIZ
CASAGRANDE e OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA em toda empreitada criminosa.
FATO 11 - FALSIDADE IDEOLÓGICA
Em 19 de julho de 2017, em horário incerto, mas no interior da empresa D'Borcath.
Incorporadora Ltda., localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 417, em Curitiba,
os denunciados DOUGLAS BORCATH JUNIOR e ANDRÉ FELIPE DENIG BANDEIRA,
com consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
agindo com a participação e orientação dos denunciados EDSON LUIZ CASAGRANDE,
OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA, TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA e JOÃO
CAETANO SALIBA OLIVEIRA, todos em comum acordo e unidade de desígnios, visando
o fim ilícito comum, inseriram declarações falsas na escritura pública nº 0869-N, fl.233,
do 9° Oficio de Notas, consistente na afirmação de que a empresa D. Borcath SPE1 -
Incorporação Imobiliária Ltda., através de seu representante DOUGLAS HORN
BORCARTH JÚNIOR, havia vendido a ANDRÉ FELIPE DENIG BANDEIRA o
apartamento n° 103, registrado sob a matricula nº 78.101, arquivada no 5° Registro de
Imóveis, quando na verdade a transferência do imóvel. foi a forma pela qual OLIZANDRO
JOSÉ FERREIRA pagou EDSON LUIZ CASAGRANDE os R$ 200.000,00 que tinham
sido entregues a título de propina, conforme Fatos 7 e 8, sendo que a venda e o
respectivo pagamento nunca existiram, tanto que até o momento, mesmo tendo sido
averbada a escritura pública na matrícula 78.101 do 5° RI, não houve nenhum
pagamento por parte do denunciado ANDRÉ FELIPE DENIG BANDEIRA, conforme
informações coletadas no setor financeira da empresa.
Como se vê, os fatos amoldam-se aos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º,

Num. 44383470 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
inciso II, da Lei nº 12.850/2013), corrupção passiva (art. 317, §1º, do Código Penal),
corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), falsidade ideológica (art.
299, caput, do Código Penal) e lavagem de ativos (art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998), de
sorte que apresentam, em tese, tipicidade penal, atendendo aos requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal.
De igual modo, os elementos informativos constantes dos autos, em especial o anexo 3
do termo de colaboração premiada juntado à denúncia e o interrogatório judicial do
colaborador tomado ainda na Justiça Estadual, revelam a existência de indícios
suficientes de autoria em relação ao impetrante. A colaboração premiada, embora exija
outros elementos probatórios para corroborar seu conteúdo (art. 4º, §16, da Lei nº
12.850/2013), pode servir como meio idôneo de indícios de materialidade e de autoria
delitiva.
Outrossim, inexiste nos autos qualquer comprovação de que tenha ocorrido causa
extintiva da punibilidade (art. 107 do Código Penal), o que afasta a possibilidade de
trancamento da ação penal por esse fundamento.
Mostra-se inviável, portanto, o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus, já
que as alegações deduzidas pelo impetrante não se adequam às estritas hipóteses que
autorizam a medida.
Eventuais alegações acerca da suficiência das provas ou da inocência do impetrante
devem ser analisadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, sendo incabível a supressão da fase instrutória por meio deste remédio
constitucional. Outrossim, como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, inexiste
violação à garantia da razoável duração do processo, porque a complexidade do caso
concreto e o trâmite em razão do deslocamento de competência, o qual foi provocado
pelo próprio impetrante, afastam essa alegação.
Há que se concluir, assim, pela denegação da ordem quanto ao pleito de trancamento da
ação penal.
b.3) Da Revogação das Medidas Cautelares
O artigo 282 do Código de Processo Penal estabelece que as medidas cautelares,
inclusive a prisão preventiva, devem ser aplicadas observando-se a necessidade e a
adequação da providência à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições
pessoais do investigado. Note-se:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas
observando-se a:
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado.

Num. 44383470 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
Isso significa que qualquer restrição à liberdade deve ser imposta à luz da razoabilidade e
da proporcionalidade, de modo que subsistam pelo prazo estritamente necessário à
salvaguarda dos bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
A liberdade de locomoção do indivíduo durante a instrução criminal é regra que
materializa o Estado Democrático de Direito, tendo em vista que a punição de autores de
ilícitos deve ser realizada somente ao final da ação penal, com a aplicação, na sentença
condenatória, se for o caso, das penas previstas em lei, sob pena de violar a garantia
constitucional da presunção de inocência.
No caso em análise, em 11/12/2018, a prisão domiciliar do impetrante foi substituída pelas
seguintes medidas cautelares:
a) Comparecimento mensal no Juízo da Comarca em que reside para
justificar suas atividades e manter seu endereço atualizado;
b) Proibição de manter contato com qualquer dos denunciados,
testemunhas ou qualquer pessoa citada na investigação ou na ação
penal;
c) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, sem
autorização judicial;
d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana;
e) Monitoração eletrônica para fiscalizar as medidas cautelares
supracitadas;
f) Fiança no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em
vista a capacidade econômica do paciente conforme demonstrada nos
autos originário, bem como pelos valores envolvidos no delito descrito
na denúncia.
Como dito, trata-se da denominada Operação Sinecuras – Fase Vida Fácil, com grande
repercussão no estado do Paraná, sobretudo diante dos inúmeros delitos supostamente
praticados em face da Administração Pública de Araucária, no bojo da qual foram
denunciados diversos réus, arroladas inúmeras testemunhas e dela decorreram vários
processos incidentais.
Além de se tratar de processo com alto grau de complexidade, também deve se levar em
conta o lapso temporal em que se discutiu tão somente a competência para processar e
julgar a mencionada ação penal – pelo menos 3 (três) anos.

Num. 44383470 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
Embora o deslocamento da competência tenha sido provocado pelo próprio impetrante, a
acusação, no exercício legítimo do contraditório, manejou todos os recursos disponíveis a
fim de reverter a decisão proferida por este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que
fixou a competência absoluta da Justiça Eleitoral para analisar tanto os fatos delituosos de
natureza eleitoral, quanto os comuns conexos.
Com a definição da competência da Justiça Eleitoral, tanto o Ministério Público Eleitoral,
quanto o Juízo de primeiro grau, atuaram de maneira diligente, promovendo a tramitação
do processo dentro de um prazo razoável, sem que se constate qualquer irregularidade ou
abuso na condução da persecução penal.
Ademais, deve-se considerar a emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-
19, que teve impacto significativo no curso processual, após a imposição das medidas
cautelares, impondo obstáculos materiais e administrativos ao regular andamento dos
feitos judiciais em todo o país.
Nesse contexto, ainda que o processo esteja em trâmite há vários anos, os fatores
supracitados evidenciam que não há violação ao direito à razoável duração do processo
apta a caracterizar excesso de prazo.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a
complexidade do feito, o número de réus e a necessidade de diligências específicas
justificam prazos mais dilatados, desde que a marcha processual não seja obstada por
desídia estatal. Observe-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO PENAL
COM
13
RÉUS.
INSTRUÇÃO
ENCERRADA.
SÚMULA
52/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante sob alegação
de excesso de prazo.
2. Fato relevante. A ação penal envolve 13 réus, com pluralidade de defensores, e trata
de tráfico de entorpecentes. A instrução processual foi concluída e as alegações finais
foram apresentadas, estando o processo pronto para sentença.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo, aplicando a Súmula 52 do STJ, que
considera superada a alegação de excesso de prazo após o encerramento da instrução
criminal.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a
manutenção da prisão preventiva do agravante configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo, considerando a complexidade do caso e a fase processual em que se
encontra.
III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem aplicou corretamente a Súmula 52 do STJ,
que afasta a alegação de excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal.

Num. 44383470 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:07
6. A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e as
particularidades do caso concreto, como a pluralidade de réus e a complexidade do
processo.
7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a superação do enunciado sumular, uma
vez que o processo já se encontra na fase de alegações finais.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é
superada com o encerramento da instrução criminal, conforme a Súmula 52 do STJ. 2. A
análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e as particularidades do
caso concreto, incluindo a complexidade e a pluralidade de réus".Dispositivos relevantes
citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 714.682/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.02.2022.
(AgRg no RHC n. 205.652/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.)
Entretanto, um aspecto que merece atenção é o período de vigência das medidas
cautelares diversas da prisão que foram impostas ao paciente ainda em 2018, perfazendo
mais de seis anos de restrição.
Como dito, o Código de Processo Penal, em seu art. 282, §5º, dispõe que as medidas
cautelares devem subsistir pelo tempo necessário para a persecução penal, devendo ser
revistas periodicamente para evitar que se tornem desproporcionais ou configurarem
punição antecipada.
O Supremo Tribunal Federal tem reforçado que medidas cautelares prolongadas por
tempo excessivo devem ser reavaliadas à luz dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, especialmente quando não mais se mostrarem essenciais para os fins a
que se destinam.
Dessa forma, embora não se possa falar em excesso de prazo na tramitação do processo,
as medidas cautelares estão vigentes por período excessivo, considerando o transcurso
do tempo e a ausência de elementos que justifiquem sua subsistência após tantos anos.
No caso em análise, o objetivo da imposição das medidas cautelares era proteger,
sobretudo, a ordem pública abalada, à época, pela existência de suposto esquema
criminoso no âmbito da Administração Pública de Araucária, assim como resguardar a
instrução processual.
Os delitos imputados ao paciente foram praticados quando a suposta organização
criminosa, capitaneada por Olizandro José Ferreira, então Prefeito, administrava o Poder
Executivo de Araucária, situação essa que não mais se sustenta, eis que o mandato de
Olizandro José Ferreira se encerrou ainda em 2016.
Também não se verifica risco concreto de fuga do distrito da culpa, pois o impetrante,

Num. 44383470 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:08
como visto, possui há anos endereço fixo em Santo Antônio do Sudoeste e condição
profissional consolidada, atuando ativamente como advogado em inúmeros feitos no
Paraná e em outros estados.
Sobreleva notar que não há nos autos notícias de que o impetrante tenha descumprido
qualquer medida cautelar, tampouco indício recente de que tenha praticado atos visando
obstruir a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Não se pode ignorar, ainda, a ausência de perspectiva para o término da instrução
processual e o julgamento do feito, uma vez que, como exposto, persiste a discussão
sobre a convalidação ou não dos atos praticados pelo Juízo absolutamente incompetente.
Salvo melhor juízo, entendo, assim, que as medidas cautelares devem ser revogadas,
diante do extenso lapso temporal pelo qual já perduraram e da ausência de indícios
recentes de violação dos bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao ora analisado:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OPERAÇÃO
RIQUIXÁ. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO E PROIBIÇÃO DA
EMPRESA LOGITRANS REALIZAR CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO.
EXCESSO DE PRAZO.
1. Hipótese em que a complexidade da causa e outros fatores influenciaram no curso da
ação penal, sem que isso indique desídia do Poder estatal. Ocorreram, na origem, idas e
vindas do feito em razão da alteração da competência para processar e julgar a ação
penal, e houve a demora para citar um dos pacientes. São 26 réus, e foi determinada, na
origem, a instrução conjunta das cinco ações penais ligadas à chamada Operação
Riquixá naquela comarca, para maior eficiência na colheita de provas e evitar decisões
conflitantes. Ainda aconteceu a situação extraordinária vivenciada em todo país que
prejudicou o andamento regular e célere da Justiça, ante a emergência sanitária causada
pela pandemia da Covid-19, como a suspensão dos prazos processuais e das atividades
presenciais, exigindo adaptações por parte do Poder Judiciário para a continuidade da
prestação de seus serviços.
2. Mesmo diante desse quadro, não se pode fechar os olhos para a circunstância de que
as cautelares impostas aos pacientes persistem desde novembro de 2016, tampouco
para o fato de que, até outubro de 2021, não havia data designada para a audiência de
instrução e julgamento.
3. A manutenção de medidas cautelares alternativas à prisão no âmbito do processo
penal deve subsistir pelo prazo estritamente necessário à salvaguarda dos bens jurídicos
tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Conforme precedente da Sexta
Turma (HC n. 476.236/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 19/12/2019), a teor do art.
5°, § 2°, da Constituição Federal, a todos são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Por critério de
ponderação dos interesses postos em confronto dialético (necessidade de acautelar os
bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP e a presunção de inocência), soa, portanto,
desarrazoado manter por mais tempo as providências de urgência estabelecidas pelo
Superior Tribunal de Justiça quando nem sequer há previsão de conclusão do processo

Num. 44383470 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:08
penal na origem.
4. Na espécie, as duas medidas alternativas estabelecidas pela Sexta Turma no HC n.
363.147/SP não se fazem mais necessárias na atualidade: nem o comparecimento
periódico em juízo nem a proibição de a empresa LOGITRANS firmar novos contratos
com a Administração Pública. O objetivo era resguardar, sobretudo, a ordem pública,
abalada, à época, pela existência de esquema criminoso vasto, especializado na prática
de irregularidades nos transportes públicos em diversas cidades do Estado do Paraná.
Agora, sem a menor perspectiva de entrega da prestação jurisdicional e com a exposição
do grupo e das empresas que estariam envolvidas nos crimes, não há falar em
razoabilidade dessas cautelas, até porque a eventual contratação com o estado só
poderá ocorrer após processo licitatório, que, em tese, será devidamente acompanhado
pelos órgãos de controle.
5. Ordem concedida para revogar as medidas cautelares, dado o excesso de prazo de
sua duração.
(HC n. 676.675/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)
Esta Corte, ao analisar Habeas Corpus impetrado por corréu do ora impetrante, também
já decidiu pela revogação das medidas cautelares, com exceção da fiança. Veja-se:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SINECURAS. ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ARTIGOS
647 E 648 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CABIMENTO DE HABEAS CORPUS.
MÉRITO. MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS HÁ MAIS DE 5 ANOS. AUSÊNCIA DE
INDÍCIO CONCRETO E ATUAL DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO REVOGADAS,
COM EXCEÇÃO DA FIANÇA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR RESTITUIÇÃO DE
EVENTUAL PREJUÍZO AO ERÁRIO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O artigo 647 e artigo 648 do Código de Processo Penal estabelecem as hipóteses de
cabimento de Habeas Corpus criminal, prevendo, além de situações específicas, que
este remédio constitucional poderá ser manejado sempre que alguém sofrer ou se achar
na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, que é o
caso dos autos.
1.1 Cabível, portanto, o Habeas Corpus contra decisão que indefere o pedido de
revogação de medida cautelar diversa da prisão.
2. As medidas cautelares alternativas à prisão devem ser impostas à luz da razoabilidade
e da proporcionalidade, de modo que subsistam pelo prazo estritamente necessário à
salvaguarda dos bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
2.1. Na espécie, impõe-se a revogação das medidas cautelares alternativas à prisão,
pois perduram há mais de 5 (cinco) anos e não há indícios recentes e concretos de
violação dos bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
2.2. A medida cautelar de fiança deve permanecer, a fim de assegurar o comparecimento
a atos do processo e de evitar a obstrução do seu andamento, assim como assegurar a
reparação de eventual prejuízo ao erário.3. Habeas Corpus conhecido e ordem
parcialmente concedida.

Num. 44383470 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:08
HABEAS CORPUS nº060045727, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
DJE - DJE, 17/11/2023.
Imperativa, portanto, a concessão parcial da ordem para revogar as medidas cautelares,
dado o lapso prolongado de sua duração, com exceção da fiança.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo PARCIAL CONHECIMENTO do Habeas Corpus e pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, para determinar a revogação das medidas
cautelares impostas a Túlio Marcelo Denig Bandeira, com exceção da fiança.
À Secretaria Judiciária para levantamento do segredo de justiça imposto nos autos por
ausência de causa motivadora.

DES. ELEITORAL ANDERSON FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0601302-25.2024.6.16.0000 - SIGILOSO - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - IMPETRANTE: SIGILOSO - Advogado do(a)
IMPETRANTE: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR26713 - AUTORIDADE COATORA:
SIGILOSO
DECISÃO
A Corte, por unanimidade, conheceu parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, concedeu
parcialmente a ordem, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44383470 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014872400000043328437
Número do documento: 25021415014872400000043328437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/02/2025 12:57:08
SESSÃO DE 12.02.2025